Tribunal: TJDFT
Processo: 0743849-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743849-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS AGRAVADO: JESSICA RODRIGUES DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BCEC – BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por JESSICA RODRIGUES DA SILVA ALVES, rejeitou embargos de declaração da devedora e manteve decisão que alterou marcos temporais de incidência de percentuais de descontos de pontualidade (ID 236164189 e 249334346). Em suas razões (ID 77110071), sustenta que: 1) o acórdão deste Tribunal havia determinado a restituição simples de descontos de pontualidade nos percentuais de 10%, quanto ao período entre o primeiro semestre de 2015 e o segundo semestre de 2016, e de 5% sobre as mensalidades pagas no primeiro semestre de 2016 ao segundo semestre de 2020; 2) o juízo entendeu presente erro material na redação do acordo e fixou que a incidência do desconto de 10% deve ocorrer até o segundo semestre de 2016 e o de 5% apenas a partir de 2017; 3) a decisão modificou o alcance material da condenação imposta pelo Tribunal; 4) apresentou embargos de declaração, o juízo rejeitou-os e impôs à devedora multa de 1%, ao argumento de que os embargos eram protelatórios; 5) a decisão que alterou indevidamente os parâmetros do título executivo determinou a intimação da agravante para o pagamento do suposto débito remanescente, sob pena de multa e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC; 6) efetuou o depósito judicial integral da quantia requerida na petição inicial do cumprimento de sentença; 7) não há resistência em adimplir a obrigação reconhecida judicialmente, mas pretensão legítima de que o pagamento observe os critérios fixados no título executivo; 8) a decisão constitui inovação de mérito e viola a coisa julgada; 9) os embargos foram opostos de forma legítima e amparados e dúvida objetiva quanto à extensão da decisão proferida; 10) é indevida a multa por embargos protelatórios. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para restabelecer os parâmetros fixados no acórdão e afastar a multa de 1%, aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Preparo recolhido (ID 77108850). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença relativo à devolução de valores decorrentes da prestação de serviços educacionais pagos a maior pela agravada. O juízo identificou erro material no acórdão executado e determinou a aplicação de percentual de 10% às mensalidades pagas entre os semestres de 2015/1 e 2016/2, e o percentual de 5% àquelas pagas de 2017/1 a 2020/2. Em seguida, rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante e aplicou-lhe multa, por considerar os embargos protelatórios. Não há, neste momento, razão para alteração do entendimento do juízo. O acórdão estabeleceu que os descontos pontualidade seriam aplicáveis nos percentuais de 10%, quanto ao período compreendido entre o primeiro semestre de 2015 e o segundo semestre de 2016, e de 5% sobre as mensalidades pagas do primeiro semestre de 2016 ao segundo semestre de 2020. Todavia, o julgado, antes de fixar esses percentuais, havia concluído que os percentuais seriam aqueles indicados na contestação (item 36). Na contestação (ID 141318965, dos autos 0709515-59.2022.8.07.0007), a agravante havia indicado o percentual de 10% até o segundo semestre de 2016 e de 5% a partir do primeiro semestre de 2017. A princípio, a interpretação do juízo está em conformidade com as premissas estabelecidas no acórdão. De fato, há erro material. Como consequência, a multa pela interposição de embargos protelatórios deve ser mantida. Dessa forma, em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator